Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA E MANIFESTAÇÃO SOBRE BEM PENHORÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O cumprimento de sentença deve observar as regras do art. 513, do CPC, e, no que couber, o disposto no Livro II da parte especial do diploma processual.
2. Não há falar em perda superveniente do interesse processual, em face de omissão da parte sobre a apresentação de nova planilha atualizada do débito e indicação de bens penhoráveis, pois isso não torna inútil a demanda proposta. Assim, se a parte deixa de responder à intimação para o regular prosseguimento do feito, em tese justifica-se a extinção do processo sem resolução de mérito com respaldo no abandono da causa, o que, todavia, exige inércia da parte por mais de trinta dias e intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de cinco dias.
3. Apelação conhecida em parte e nessa extensão provida.